Tribunal: TJDFT
Processo: 0707324-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707324-62.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTES À FASE DE CONHECIMENTO NO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECAIMENTO EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE PEDIDOS E PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO A CADA UM DOS PLEITOS. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO VERIFICADA. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. 2. Não há erro material no acórdão, pois este é entendido como uma inexatidão material ou retificação de cálculo, o que, em outras palavras, significa um equívoco material sem conteúdo decisório propriamente dito, que não afeta em substância o decidido, não alterando, aumentando ou diminuindo os seus efeitos, motivo pelo qual é passível de correção de ofício e não está sujeito à preclusão (art. 494, inciso I, do CPC). 2.1. Com o trânsito em julgado do acórdão da ação coletiva, surgiu para o advogado do autor o direito de pleitear os respectivos honorários sucumbenciais, porém, a referida decisão coletiva não fixou o valor devido a título dessa verba, determinando que o arbitramento seja realizado depois de liquidado o quantum da condenação, pois a sentença coletiva gerou um título judicial genérico, em que não estão definidas a certeza e a liquidez do direito de cada titular do crédito a ser executado, atributos que somente poderão ser identificados e dimensionados mediante a propositura de execuções individuais, nas quais serão expostas as peculiaridades de cada demandante. 2.2. Os honorários da fase de conhecimento da ação coletiva devem ser objeto de arbitramento na execução de natureza coletiva, nos mesmos autos, ainda que restrita aos honorários caso não manejada execução da obrigação de pagar em favor dos substituídos, não se podendo olvidar que, em se tratando de honorários contra a Fazenda Pública, o seu percentual há de ser fixado de acordo com o valor total da condenação, nos termos do art. 85 §3o, do CPC, sob pena de a Fazenda Pública pagar valor a maior sob esta insígnia. 3. Não se verifica omissão quanto aos argumentos lançados pelo embargante salvo a respeito da impossibilidade de fixação de honorários de sucumbência em incidente processual, porém, sua apreciação não acarretará efeitos infringentes ao julgado. 3.1. À luz da Súmula 345 do STJ, ?são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas?. Esse entendimento restou corroborado pelo STJ quando do julgamento do Tema 973, segundo o qual, o art. 85, § 7o, do CPC deve ser interpretado no sentido de que, nos casos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em que a relação jurídica existente entre as partes esteja concluída desde a ação ordinária, não caberá a condenação em honorários advocatícios se não houver a apresentação de impugnação, pois o cumprimento de sentença é decorrência lógica do mesmo processo cognitivo. No entanto, se o procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva tiver por fim a satisfação de direito reconhecido em decisão judicial condenatória genérica proferida em ação coletiva, ele não pode receber o mesmo tratamento de uma etapa de cumprimento comum, porquanto traz consigo a discussão de nova relação jurídica, cuja existência e liquidez será objeto de juízo de valor a ser proferido como pressuposto para a satisfação do direito vindicado. 3.2. Tratando-se o feito de origem de cumprimento individual de sentença coletiva, na qual se pretende a cobrança de direito reconhecido em sentença genérica, acarretando discussão de nova relação jurídica, a fim de verificação da existência, de forma individual, do direito vindicado e de sua liquidez, mesmo não tendo sido apresentada impugnação pela Fazenda Pública, cabível a fixação de honorários advocatícios em desfavor do exequente em razão do seu decaimento em relação a um dos pedidos, não havendo se falar em exclusão da referida verba. 4. Embargos de declaração parcialmente providos, porém, sem efeitos infringentes. A parte recorrente alega violação aos artigos 23 e 24, § 1o, ambos do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/1994), 85, §§ 1o, 3o e 4o, inciso II, e 509, § 2o, ambos do CPC, defendendo a fixação de honorários da fase de conhecimento no cumprimento individual de sentença, sob o argumento de que, essa verba incide em cada processo individualmente considerado. Sustenta que, sendo os honorários autônomos e, sendo cada uma das execuções de substituídos processuais também autônomas (decorrentes de uma relação jurídica específica com o devedor), a mesma lógica se aplica aos honorários advindos das sentenças coletivas, quando fixados em percentual da condenação. Aponta, também, a necessária observância à aplicação do percentual previsto nos referidos §§ 3o e 4o do artigo 85 do CPC. Acrescenta que os julgadores não consideraram que já houve a liquidação do julgado e que a apuração do valor devido dependeu apenas de cálculo aritmético. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028